Tribunal: TJMT
Processo: 1015832-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA – EXCLUSÃO - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA - ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO EM PARTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.
1 – No âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
2. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial, sob pena de se ferir o art. 1016, II, do CPC.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP (em recuperação judicial) contra a decisão proferida nos autos do incidente de impugnação de crédito no 1009593-18.2017.8.11.0015, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que julgo improcedente a impugnação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de condená-la ao pagamento de honorários, pois incabíveis na espécie.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que sem a submissão do crédito garantido por bens essenciais, a Recuperação Judicial será inócua, o que impõe uma flexibilização da norma para o objetivo maior pretendido no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005. Alega que o contrato n. de n. 88438496885 se trata de aquisição de crédito no valor de R$ 1.236.559,16 para fomento das atividades da recuperanda, enquanto que os contratos n. 201414443/00 e 201372364/00 envolvem bens essenciais às suas atividades. Requer a concessão do efeito suspensivo para que se reconheça a flexibilização do § 3o, artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, assim como, de forma excepcional se determine a reinclusão do contrato n. 88438496885 por força da tese de que os recebíveis são essenciais à manutenção da atividade da recuperanda, 2) reinclusão do contrato n. 201414443/00; 3) reinclusão do contrato n. 201372364/00; todos por envolverem bens essenciais às atividades produtivas da recuperanda.
Síntese necessária.
O art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.765.105/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 24/4/2020).
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. O crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao processo de recuperação judicial, independentemente de registro em Cartório de Títulos eDocumentos, pois possui natureza jurídica de propriedade fiduciária. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado do STJ. 2. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1.784.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1o/4/2020).
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.1. Consoante o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o registro em cartório do contrato de alienação fiduciária para que o crédito a ele correspondente seja excluído dos efeitos da recuperação judicial, visto que 'o registro se impõe como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência de tal cláusula' (REsp 1.829.641/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe de 05/09/2019). 2. Desnecessidade, no caso, de se aguardar o julgamento do REsp 1.629.470/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, tendo em vista que, na sessão do dia 11 de dezembro de 2019, a Segunda Seção, por maioria, na questão prejudicial destacada, dispensou a necessidade do registro. 3. As questões relativas à existência, na situação concreta, de contratos que não possuem alienação fiduciária, e à alegada essencialidade dos bens para a atividade empresarial, não podem ser examinadas nesta via especial, devendo ser previamente submetidas à consideração das instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no REsp 1.621.369/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 31/3/2020).
Como sabido a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).
Por outro lado, de modo excepcional, determinados credores expressamente indicados na legislação, não serão atingidos pelos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49, caput, da mencionada Lei.
É o que se extrai da norma:
“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2o, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.237 - SP (2016/0112382-9) - MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator – T4 QUARTATURMA – J.06/06/2017)
Assim, se por um lado há prerrogativas favoráveis ao devedor, pelo outro, também há para a empresa credora, aqui credores fiduciários, caso em que, não há sequer falar, em princípio, de inconstitucionalidade do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, já que a norma foi editada dentro dos parâmetros constitucionais, podendo as regras ali inseridas serem modificadas unicamente pelo poder competente que a aprovou.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO DE AREENDAMENTO MERCANTIL – EMPRESAS QUE INTEGRAM GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR REJEITADA – ART.6o DO CC – CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3o, DO ART. 49, DA LEI No 11.101/2005 – REJEIÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ilegitimidade ativa quando as entidades integram o mesmo grupo econômico. 2. A tese alegada em sede recursal – ausência de registro de propriedade fiduciária junto ao DETRAN -, não foi arguida no momento processual oportuno, qual seja, quando da apresentação da resposta ao incidente de impugnação, portanto, trata-se de inovação recursal, sendo inadmissível a sua apreciação no presente recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da eventualidade. 3. “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil” (Súmula 293/STJ). 4. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, nos termos do § 3o, art. 49, da Lei no 11.101/2005.” (TJMT – Rai no 47495/2012 - Primeira Câmara Cível – Relator Des. João Ferreira Filho – j. 30-04-2013)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DEFERIDO - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 - INCONSTITUCIONALIDADE - AFASTADA - PROPRIEDADE - VEÍCULO - REGISTRO NO SISTEMA DE GRAVAMES - DETRAN – RECURSO DESPROVIDO. Embora o princípio norteador das recuperações judiciais seja viabilizara superação da crise financeira para preservação de determinada empresa, não se pode, a pretexto de cumpri-lo, sacrificar a lei e os contratos que o devedor anteriormente tenha celebrado. O princípio insculpido na Lei de Recuperação Judicial não reina de maneira absoluta, sobretudo, porque, de certa forma, preserva o interesse dos credores, notadamente do proprietário fiduciário, que tem excluído seus créditos da recuperação. Credor fiduciário de coisa móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo seus direitos uma vez superado o prazo de suspensão estipulado no art. 6o, § 4o, da referida lei. No caso de veículos, a propriedade fiduciária se constitui com o registro na repartição competente para o licenciamento.” (TJMT – Rai no 9547/2012 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 13-06-2012)
No caso dos autos, é possível constatar que a operação arrolada no contrato n. no 884384964885 (Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida - Garantida em sua integralidade por Cessão Fiduciária de Títulos em Cobrança), encontra-se amparada pela extraconcursalidade, haja vista ser garantida por Alienação Fiduciária/Cessão Fiduciária de Recebíveis.
Nesse contexto, dentro de uma análise sumária, tem-se que o citado contrato representado pelo Contrato de Cédula de Crédito bancário garantido por Alienação Fiduciária, contem cláusula expressa de cessão fiduciária de recebíveis em favor da instituição financeira impugnada (ID 9384380-origem), de modo que escapa dos efeitos da recuperação judicial.
Assim, a cessão fiduciária de recebíveis realizada em seu favor foi regularmente constituída e é válida, como reconhecido pelo juízo de origem, não se sujeitando à recuperação judicial, sob pena de violação do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05.
Ademais, o crédito cedido fiduciariamente em garantia, em relação à cessão fiduciária de créditos dado em garantia ao empréstimo tomado pela recuperanda, não se enquadra no conceito de “bem de capital”.
Nesse sentido entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.758.746 – GO:
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.758.746 - GO entendeu que o crédito cedido fiduciariamente em garantia, em relação à cessão fiduciária de créditos dado em garantia ao empréstimo tomado pela recuperanda, não se enquadra no conceito de “bem de capital”. Eis a ementa correspondente, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
Em relação aos demais contratos (n.o. 201414443/00 no 201372364/00) após ler e reler a peça vestibular tem-se que a Agravante deixou de impugnar o fundamento central da decisão recorrida, que sequer deliberou sobre a relação jurídica representada em tais instrumentos.
Veja que o juízo de primeiro grau excluiu da relação de credores o crédito arrolado em favor da recuperanda em nome da agravada, apontando objetivamente que os contratos não foram juntados aos autos pela requerente:
“Com relação aos contratos n.o. 201414443/00 no 201372364/00, embora tenham sido mencionados na exordial, não foram juntados aos autos pela requerente, razão pela qual, não está demonstrada a sua existência, tampouco que possuem como garantia a alienação fiduciária de bens essenciais à atividade da empresa. Ademais, em sua manifestação, o requerido também não citou a contratação de tais instrumentos com a empresa recuperanda.
Deste modo, não havendo documentos que demonstrem a existência de tais negócios jurídicos, não há o que ser deliberado a respeito.” (ID 30764390-origem)
Referida decisão foi complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, da seguinte forma:
“(...)
No ponto, verifica-se que a sentença recorrida não contém omissão, notadamente considerando que discorreu sobre os pedidos iniciais, concluindo-se que, o contrato n.o 884384964885 contém cláusula expressa de cessão fiduciária de recebíveis em favor da instituição financeira requerida (Id n.o 9384380), sendo que tal garantia não se trata de bem essencial, de modo que o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
De outro lado, os contratos n.o. 201414443/00 no 201372364/00, embora tenham sido mencionados na exordial, não foram juntados aos autos pela requerente, sendo impossível averiguar a relação jurídica representada por tais instrumentos e eventual submissão aos efeitos da recuperação judicial, conforme consignado na sentença hostilizada.
(...).” (ID 52269958)
Todavia, a empresa Agravante pautou-se em anotar que os contratos n. 201414443/00 e 201372364/00 envolvem bens essenciais às atividades da recuperanda, sem se opor aos argumentos da decisão, que por sua vez, sequer abordou a questão relacionada a essencialidade dos bens ali garantidos, o que impede o conhecimento da insurgência recursal, a qual, por isso, se mostra manifestamente inadmissível.
Significa dizer que não houve impugnação específica com relação a ausência de juntada dos contratos relacionados muito menos abordada eventual impossibilidade de fazê-lo, não se desincumbindo do seu ônus, impossibilitando que este julgador delibere sobre a questão.
Não se trata aqui de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um Recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.
Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.
Lembre-se que o art. 1016, II, do CPC obriga a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.
Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.
Lembre-se que o art. 1016, II, do CPC obriga a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.
Propositalmente ou não, o Recurso não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)
Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, anotando a impossibilidade de conhecimento, ainda mais quando figura como fundamento central:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. A ausência de impugnação de fundamento central do acórdão recorrido, o qual é suficiente para mantê-lo, dá azo ao não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula 283 do STF. 2. Recurso que se mostra manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no MS 22.589/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2016, DJe 21/10/2016)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 182, DO STJ. VERIFICAÇÃO DE NULIDADE POR COBRANÇA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULA 7, DESTA CORTE. 1. A ausência de impugnação ao fundamento central da decisão recorrida - relativo à ocorrência da decadência - enseja a aplicação da Súmula 182, do STJ. 2. A tese defendida no agravo regimental demanda o reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 61.511/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016)
Registra-se que o eventual reconhecimento da essencialidade dos bens dados em garantia pela recuperanda não importaria alteração da extraconcursalidade do crédito, isto é, não implica em classificação diversa do crédito, diferente daquela que a lei que rege a matéria prevê.
Aliás, a instituição financeira postulou tão somente a reclassificação do crédito para extraconcursal, não havendo pedido de apreensão de bens, nem tampouco qualquer discussão quanto a essencialidade dos bens.
Dessa feita, sobressai despicienda qualquer digressão acerca da essencialidade dos referidos bens., até porque, repito, em suas razões de decidir, o próprio magistrado de piso anotou que “os contratos n.o. 201414443/00 no 201372364/00, embora tenham sido mencionados na exordial, não foram juntados aos autos pela requerente, sendo impossível averiguar a relação jurídica representada por tais instrumentos e eventual submissão aos efeitos da recuperação judicial”.
Por esse aspecto, não merece ser conhecido o recurso nessa parte, ante a sua manifesta inadmissibilidade, em razão de que parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão objurgada, égide do artigo 932, III, do CPC.
Além disso, registra-se que o parágrafo único do art. 932 do CPC tem aplicabilidade para a correção de equívocos meramente formais, não abrindo espaço para emenda das razões recursais.
Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III e IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =
.